Tribunal: TJDFT
Processo: 0706685-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706685-39.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Ausência de intimação da penhora. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a falta de intimação do executado da penhora deferida incorreu em nulidade de todos os atos processuais. III. Razões de decidir 3. A execução se caracteriza por procedimento de contraditório mínimo, cujo objetivo precípuo consiste na expropriação de bens do executado. 4. Nos termos do art. 841, somente após formalizada a penhora deferida é que deverá ser intimado o executado, na pessoa do advogado, se não constituído, por meio de intimação pessoal. 5. Dispõe o artigo 282, § 1o, do CPC, que para que o ato seja considerado inválido, este deve concomitantemente ser defeituoso processualmente e ocasionar prejuízo. Não há nulidade processual sem prejuízo. 6. No presente caso, trata-se de nulidade processual sanável e insuscetível de causar prejuízo à executada, pois, em que pese a ausência de sua intimação formal, os atos praticados anteriormente não foram frutíferos. IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 280 do Código de Processo Civil, apontando que a ausência de sua intimação após publicada a decisão de ID 198683789, proferida na 1a instância, a qual deferiu a penhora de faturamento, intimando, ainda, o recorrido para indicar administrador-depositário, acarretou para si grave prejuízo, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, ainda que suspenso o feito nos moldes do artigo 921 do Código de Processo Civil. Na petição de ID 78154106, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAOLO RICARDO DIAS FERNANDES, OAB/DF 19.999. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios e a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 280 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “mesmo antes de cumprido o mandado de citação em 6.12.2023, o devedor antecipadamente apresentou os Embargos à Execução n. 0740517-31.2023.8.07.0001, sem, contudo, preocupar-se em constituir advogado nos autos da execução, para realizar o devido acompanhamento processual. (...) No caso, como se viu, a ausência de intimação da agravante não tem potencial para gerar prejuízo, uma vez que o vício foi superado com a reabertura de prazo para oposição de embargos” (ID 76745668). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ. (...) A jurisprudência do STJ estabelece que a nulidade dos atos processuais por falta de intimação das partes é relativa e condicionada à demonstração de prejuízo, o que não foi comprovado pela parte agravante” (AREsp n. 2.720.447/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado do recorrido (ID 78154106), nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C